Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-92.2015.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-92.2015.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: CARLOS ALBERTO NUNES CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE EVERALDO SOUZA BARRETO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. A apelação limitou-se à discussão sobre a existência do contrato, a configuração do dano moral, o valor da indenização e o termo inicial dos juros moratórios, não havendo impugnação específica quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis.

5. A extensão do efeito devolutivo da apelação é delimitada pelas matérias impugnadas pelo recorrente, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões não devolvidas, sob pena de violação ao contraditório.

6. Verificada a preclusão quanto à discussão dos índices de correção monetária e juros de mora, não é admissível sua apreciação apenas em sede de embargos de declaração, que não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação, em sede de apelação, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora acarreta a preclusão da matéria, sendo inadmissível sua rediscussão por meio de embargos de declaração, em observância ao princípio da devolutividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.919.278/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000059-92.2015.8.05.0148
, em que figuram como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como embargados
CARLOS ALBERTO NUNES CERQUEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator